Tribunal: TJSP
Processo: 2198271-57.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário e partilha. Determinação de que a quitação de dívida relativa ao imóvel, supostamente realizada pela viúva meeira, seja apurada nas vias ordinárias. Inconformismo. Desacolhimento. Cálculo do percentual do valor total do bem correspondente às parcelas do financiamento efetivamente quitadas, avaliação da respectiva prova e temática remanescente atrelada ao acervo

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário e partilha. Determinação de que a quitação de dívida relativa ao imóvel, supostamente realizada pela viúva meeira, seja apurada nas vias ordinárias. Inconformismo. Desacolhimento. Cálculo do percentual do valor total do bem correspondente às parcelas do financiamento efetivamente quitadas, avaliação da respectiva prova e temática remanescente atrelada ao acervo hereditário. Questões de alta indagação que devem ser discutidas e dirimidas em ação própria. Exegese do art. 612 do CPC. Necessidade de dilação probatória. Decisão impugnada que se afina ao regime legal. Agravo desprovido.